Tribunal: TJDFT
Processo: 0739274-91.2019.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-09-23
Data de publicação: 2020-10-08

Ementa:
CIVIL. CONSUMIDOR. APELAÇÃO E RECURSO ADESIVO. PLANO DE SAÚDE. CIRURGIA BARIÁTRICA. CIRURGIA POSTERIOR REPARADORA. MAMOPLASTIA. CONTINUIDADE DO TRATAMENTO. DANO MORAL. NÃO CONFIGURAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

1.Em contrato de plano de saúde com entidades diferenciadas daquelas de autogestão, a relação existente entre as partes é eminentemente consumerista, aplicando-se, portanto, os direitos básicos do consumidor (Súmula 608 - STJ).

2.É ilegal a recusa da seguradora de plano de saúde em autorizar a retirada de pele após a cirurgia bariátrica, se o beneficiário comprova, por laudo médico, a necessidade do procedimento.

3. O inadimplemento contratual, configurado pela recusa da seguradora em custear cirurgia de retirada de pele pós redução de estômago, por si só, não configura ato ilícito de ordem moral a ensejar sua condenação ao pagamento de indenização.
4. Recursos desprovidos.